Tribunal: STF
Processo: AP 1846
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de WILSON FERNANDO GOMES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a WILSON FERNANDO GOMES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 13/5/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.846 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/2025).



    Em 24/11/2025, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás/GO informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em violação da área de inclusão em 9/11/2025 (eDoc. 238).



    Em 1º/12/2025, a defesa de WILSON FERNANDO GOMES apresentou justificativa para o descumprimento informado pelo Juízo, e alegou, em síntese, que “na data indicada (9.11.2025), o Sr. Wilson Fernando Gomes, que reside na cidade de Jandaia – GO, situada a 120 (cento e vinte) quilômetros de Goiânia - GO, teve problemas na tornozeleira eletrônica utilizada, sendo obrigado a comparecer à Seção Integrada de Monitoração Eletrônica – SIME da Polícia Penal do Estado de Goiás, localizada especificamente na Avenida Perimetral, nº 2416, Setor Oeste, Goiânia – GO”, assim como informou que “foi realizada manutenção na tornozeleira e troca da fonte” (eDoc. 248).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 249).



    É o breve relato. DECIDO.



    Tenho por procedente a alegação do requerente, considerando o documento juntado pela Defesa, o qual comprova que no dia 9/11/2025, o réu compareceu à Seção Integrada de Monitoração Eletrônica – SIME da Polícia Penal do Estado de Goiás/GO e foi realizada a manutenção da tornozeleira eletrônica (eDoc. 248-249).



    Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jandaia/GO, bem como, à Direção da Polícia Penal do Estado de Goiás, para ciência e acompanhamento das medidas



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente